Tribunal: STF
Processo: Rcl 44432
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado de Goiás afirma haver a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 2293-44.2010.5.18.0008, inobservado o verbete vinculante nº 10 e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interposto agravo de instrumento em recurso de revista, sem sucesso. Informa negativa, em recurso extraordinário, de juízo de retratação, tendo em conta o disposto no artigo 1.030, II, do CPC. 
    Ressalta esgotadas as instâncias ordinárias. Menciona proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Sublinha fixada, no julgamento do extraordinário de nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados da contratada não implica, automaticamente, a responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, do ente contratante. Evoca jurisprudência. Destaca transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Argumenta ser do trabalhador o ônus de demonstrar a falha. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastada, a aplicação do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca a cassação do ato atacado. 
    Vossa Excelência, em 19 de fevereiro de 2021, deferiu a liminar.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931/DF implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16/DF, no que, conforme aduz, torna-se necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo manuseada a medida como sucedâneo recursal. No tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nas decisões tidas por desrespeitadas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. 
    2. Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, considerado preceito que não a versa, uma vez ausente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, por meio de prestadores de serviços, em virtude do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16, possuidor de eficácia vinculante. Embora sem eficácia maior, a respaldar o manuseio da reclamação mediante queima de etapas, a óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do extraordinário de nº 760.931, redator do acórdão o ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após analisar o precedente, o Pleno fixou, na sessão do dia 26 de abril de 2017, a tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão formalizado pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 2293-44.2010.5.18.0008, no tocante à admissão de responsabilidade subsidiária do ente público.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator